Tribunal: TJMT
Processo: 1025773-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025773-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS DE CAMPOS BISPO - CPF: 070.706.159-81 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES NEVES - CPF: 937.702.781-00 (AGRAVANTE), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (AGRAVADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - CPF: 037.287.331-64 (ADVOGADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR - CPF: 014.486.651-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADMISSÃO DO AGRAVANTE COMO ASSISTENTE SIMPLES – RECEBIMENTO DO PROCESSO POR TERCEIRO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 119 DO CPC – MATÉRIAS JÁ RESOLVIDAS NA LIDE – PRECLUSÃO – NULIDADE DA ADJUDICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – INVIABILIDADE – PENHORA DO ADJUDICANTE ANTERIOR À DO AGRAVANTE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade se o Recurso foi interposto dentro do prazo legal.

“
A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre
” (parágrafo único do art. 119 do CPC). Portanto, o terceiro não pode reavivar discussões sobre as quais incidiram a preclusão, sob pena de gerar tumulto processual.

Se o agravante não demonstra na primeira instância a existência de penhora anterior registrada em seu favor, não há como anular a adjudicação com fundamento em ausência de intimação prévia.

Também não há como deferir o pedido de nulidade sob o fundamento de necessidade de intimar outros credores, visto que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”
(
caput
do art. 18 do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025773-47.2023.8.11.0000 da decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de intimação dos credores com penhora registrada nas matrículas dos imóveis, formulado pelos terceiros interessados, e determinou a expedição de Carta de Adjudicação e Mandado de Imissão de Posse, nos termos do art. 877, §§1° e 2°, do CPC, da Fazenda Três Irmãos (matrícula n. 267) e Fazenda Santa Maria (matrícula n. 268), com observância ao art. 1.138 e seguintes da CNGC-MT.

O agravante alega que é credor do Espólio de Jairo Dias Pereira (processo n. 000514-77.1996.811.0044) e não foi previamente cientificado da concessão da adjudicação (artigos 876, §5o, e 899, inciso V, do Código de Processo Civil).

Aduz a necessidade desse ato para que exerça o direito de preferência e fique ciente de que a área anteriormente penhorada para garantir seu crédito está sendo adjudicada por outro credor.

Sustenta que a medida expropriatória está embasada nos R$71.634.848,20 obtidos na avaliação feita em 2017, os quais não correspondem ao preço praticado no mercado, pois houve expressiva valorização das terras.

Afirma que a Fazenda Santa Maria vale o triplo da quantia indicada (R$71.634.848,20).

Acrescenta que há equívocos no cálculo do crédito retido pela agravada, que seria inferior ao valor dos imóveis.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID. 189535166) em que pretendia a imediata revogação da Carta de Adjudicação e do Mandado de Imissão na Posse.

Contraminuta no ID. 193827681.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo de origem admitiu a participação do agravante como assistente simples e indeferiu os pedidos por ele formulados sob os seguintes fundamentos:

“Com relação ao pedido de intimação dos credores com penhora registrada nas matrículas dos imóveis, objeto da decisão de ID. 113291432, tenho como descabido, isso porque o art. 18 do CPC dispõe que não é possível postular em nome próprio direito alheio.

Por outro lado, o art. 889, inciso V do CPC deve ser aplicado para credores com preferência de grau mais elevado que queira adjudicar os bens, por isso consta no referido dispositivo legal a expressão “penhora anteriormente averbada”.

Da análise das matrículas carreadas ao processo, percebe-se que os registros de penhora dos demais credores são posteriores à hipoteca realizada em favor da exequente, conforme cessão de crédito.

Com estas considerações, rejeito os pedidos de intimação dos credores com penhora registrada nas matrículas dos imóveis aduzidos pelos terceiros interessados Laercio Faeda, Acrux Serviços de Cobrança Ltda, Renato Rodrigues Neves e Afare I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não – Padronizados
”.

O parágrafo único do art. 119 do CPC autoriza a assistência em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição,
mas ressalva que o assistente receberá o processo no estado em que se encontre
.

Humberto Dalla Bernardina de Pinho esclarece que, “
sendo admitida a entrada do assistente no processo, ele receberá o processo no estado em que se encontra, sem que possa prejudicar seu normal andamento, ou fazê-lo retroceder às fases já extintas, em relação às quais já terá havido preclusão
” (Manual de Direito Processual Civil- 2a ed. Saraiva, 2020).

E Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “
como a assistência é admitida a qualquer momento do procedimento é preciso que o ingresso do assistente não crie tumulto procedimental e tampouco seja responsável por indesejáveis retrocessos. Dessa forma, embora não exista preclusão temporal para o ingresso do terceiro, a partir do momento em que é admitido no processo suporta todas as preclusões já operadas no processo, sendo nesse sentido a expressão “recebe o processo no estado em que se encontra
”. “ (Novo código de processo civil comentado. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, página 193).

Nesse sentido: AgInt no AREsp 1308727/RJ e Agravo em Recurso Especial n. 1750051 – PR.

Logo, as questões já resolvidas na lide, tais como excesso de execução e avaliação do imóvel, não podem ser reavivadas pelo agravante, sob pena de gerar tumulto processual. No mais, trata-se de matérias preclusas e já apreciadas por este Tribunal de Justiça em diversos Agravos de Instrumento dos devedores (AI 1001490-62.2020.8.11.0000, 1001053-84.2021.8.11.0000, 1006365-70.2023.8.11.0000 e 1024929-97.2023.8.11.0000).

O agravante busca também a nulidade da adjudicação porque não foi previamente intimado para se manifestar.

Argui que “
firmou cessão de crédito com a empresa FMC Technologies do Brasil LTDA, a fim de sub-rogar-se como credor nos créditos detidos por ela na Execução de Título Extrajudicial em trâmite nos autos de no 000514-77.1996.811.0044 da Vara Cível de Paranatinga-MT, em que o Espólio do Jairo Dias Pereira também é executado, conforme termo de acordo já acostado aos autos”
.

Referida penhora foi registrada na matrícula 18.101 do RGI da comarca de Paranatinga em 27-6-2019, como se vê abaixo:

A Execução em que foi proferida a decisão recorrida (n. 0000515-62.1996.8.11.0044) tramita desde 1994 e nela discutem-se atualmente as Cédulas de Crédito Rural n. 93/00212-2 e 93/00220-3, para as quais foi dada em garantia hipotecária os imóveis rurais com matrículas 32.443 e 3.299 do CRI de Paranatinga, atuais matrículas 17.604 e 18.101 do CRI de Chapada dos Guimarães, cuja penhora foi averbada em 18-7-1995 (ID. 39524250, págs. 12 e 62, 1o grau).

A União compareceu aos autos em 3-4-2012 e pugnou pela reserva de R$31.000.000,00 para quitação de dívidas tributárias e não tributárias (ID. 39524250, pág. 3).

A agravada pleiteou a adjudicação em 15-4-2019, e em setembro de 2019 os cálculos atualizados apontavam o débito de R$250.765.460,52, quantia superior à avaliação da Fazenda Santa Maria (R$71.634.848,20) e da Três Irmãos (R$97.642.026,12) - ID. 39524258, pág. 80.

Após idas e vindas, o Juízo da causa deferiu a adjudicação em 23-3-2023, condicionada ao depósito da importância devida à União - R$43.660.954,16 (ID. 113291432, pág. 2).

Só em 3-7-2023 o agravante requereu sua nulidade pela não intimação (ID. 122164441, 1o grau).

Contudo, a penhora alusiva ao seu crédito é posterior àquela que deu origem ao pedido de adjudicação, cuja dívida era superior ao valor de avaliação. Assim, não havia nenhuma obrigação de prévia ciência do agravante para a eficácia da adjudicação.

Além do mais, o artigo 889 do CPC, que determina a ciência de outros credores sobre a alienação judicial, não se relaciona à adjudicação. De qualquer maneira, o inciso V é claro ao estabelecer que apenas seriam intimados os credores com penhora antecedente, o que não é o caso desta demanda, pois a penhora concernente ao crédito do agravante foi registrada em 2019 e da agravada em 1994.

Seguem transcritos os mencionados dispositivos:

“
Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário
ou com penhora anteriormente averbada,
quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução
”.

Ademais, quanto à necessidade de cientificação de outros eventuais credores com penhoras registradas, o agravante não tem legitimidade para postular em nome próprio direito alheio. Por conseguinte, está correta a decisão pelo indeferimento dessa pretensão (
caput
do art. 18 do CPC).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024